Tribunal: TJSP
Processo: 2373529-71.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LICITAÇÃO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PELA CÂMARA DE VEREADORES. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a liminar para que sejam suspensos os efeitos da homologação e impedida a execução do contrato relativo ao Pregão no 9.003/2025, sob pena de multa de R$ 10.000,00 por

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LICITAÇÃO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PELA CÂMARA DE VEREADORES. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a liminar para que sejam suspensos os efeitos da homologação e impedida a execução do contrato relativo ao Pregão no 9.003/2025, sob pena de multa de R$ 10.000,00 por dia.
II. Questão em discussão:
2.a. Presença dos requisitos legais para a concessão da liminar; 2.b. Limitação do valor da multa diária.
III. Razão de decidir:
3.a. Licitação de veículo para uso da Câmara de vereadores na qual houve limitação do objeto a um modelo específico. A lei no 14.133/2021 permite, excepcionalmente, a indicação de um modelo para a compra de bens, desde que devidamente justificado. Justificativas apresentadas que se mostram, em uma análise perfunctória, insuficientes. Presença dos requisitos legais para a concessão da liminar constatada; 3.b. Desnecessidade de limitação do valor da multa.
IV. Dispositivo:
4. Agravo de instrumento improvido.